Tribunal: TJES
Processo: 5035298-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035298-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DANIEL NAVARRO ELIZEU
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PARA CONTA DE TERCEIRO.
AUTOR SEGUIU AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5035298-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: DANIEL NAVARRO ELIZEU

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, asseverando que a mesma não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a fraude em comento. Por tais motivos, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 15.720,00) e morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido NU PAGAMENTOS S/A apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado por entender ser necessário o litisconsórcio passivo com o beneficiário da quantia contestada, e nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (ao seguir todas as orientações do fraudador) e de terceiro;
c)
inexistência de danos materiais ou morais passíveis de indenização;
d)
atualização do
quantum
devido conforme correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de litisconsórcio passivo com o beneficiário da quantia contestada, pois a presente ação versa sobre eventual responsabilidade civil objetiva da instituição financeira perante o consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a causa de pedir e o pedido estão centrados na relação jurídica estabelecida entre o recorrido (consumidor) e o recorrente (fornecedor), sendo que a decisão proferida nestes autos não afeta diretamente a esfera jurídica do terceiro recebedor da quantia.

Outrossim, não há que se falar em nulidade da sentença de 1º grau, pois todas as questões de fato e de direito foram analisadas pelo juízo primevo, que proferiu o seu
decisum
pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), de acordo com as provas produzidas nos autos.

Quanto ao mérito, diversamente do entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que deve ser afastada
eventual responsabilidade do banco requerido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso dos autos, a origem do dano não reside em uma falha intrínseca de segurança do sistema do requerido, mas sim em um
ato voluntário e exclusivo do próprio consumidor ao seguir todas as orientações do estelionatário, permitindo, por consequência, o acesso remoto (controle total) de seu dispositivo móvel
.

Mesmo considerando a vulnerabilidade do consumidor, a atuação dos estelionatários dependia de uma ação ativa e determinante da vítima para franquear o acesso ao dispositivo.

Dessa forma, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora 1717, que é causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte autora/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Falsa central telefônica. Autor vítima de golpe aplicado por supostos funcionários de um dos bancos réus. Transação efetuada pela autora. Falta de cautela do consumidor. Ausência de concorrência das instituições financeiras para prática do golpe. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso do autor.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10249702620238260007 São Paulo, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)